Tribunal: TJSP
Processo: 0002773-36.2015.8.26.0311
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022 DO ATUAL CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO – CONFIGURAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EMBARGOS REJEITADOS.